Tribunal: STF
Processo: Rcl 38897
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A - EPTC, em face do Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, no Processo nº 0001066- 69.2012.5.04.0030, que, ao desconsiderar a aplicação do Regime de Fazenda Pública à reclamante, empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 387, 437 530; ADI 1.642, bem como do Tema 253 da repercussão geral.
    Em 13 de fevereiro de 2020, deferi a medida para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC, sem que se considere a sua sujeição ao regime previsto no artigo 100 da Constituição da República (eDOC 49).
    Solicitada informações à autoridade reclamada, veio aos autos o Ofício 174/2020, do Juízo da 30ª Vara do Trabalho de Porte Alegre – RS, pelo qual devolveu-se o expediente desta Corte, bem como informou-se que o processo nº 0001066-69.2020.5.4.0030, “conforme extrato do sistema de gerenciamento de processo INFOR, do TRT da 4ª Região, foi redistribuído à 11ª Vara do Trabalho desta Capita em 03/09/2012, havendo, por óbvio, erro na indicação da autoridade reclamada” (eDOc 53).
    Ante a existência do erro material, retifico o teor do ato pelo qual deferi a medida liminar nesta reclamação, para, onde se lê “30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre”, leia-se “11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre”.
    À Secretaria Judiciária, para que proceda à retificação da autuação desta reclamação; à expedição de nova comunicação à autoridade reclamada, quanto à liminar concedida, encaminhando-se-lhe cópia desta decisão; bem como à solicitação das informações de praxe (art. 987, II, do CPC).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente